Tribunal: TJPA
Processo: 0802436-81.2021.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802436-81.2021.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JAIME ALVES BONNETERRE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. INDÍCIOS DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA E DE CONTEMPORANEIDADE. INVIABILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, nos crimes de homicídio, havendo indícios de que o acusado cometeu o delito sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, impossível a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 314 do CPP (TJRS, HC n. 0067098-94.2020.8.21.7000).

2. Na espécie, os elementos probatórios existentes nos autos apontam para a possível prática do delito em contexto de legítima defesa, sobretudo porque a versão do acusado na fase inquisitorial de que teria reagido às agressões da vítima que tentava atingi-lo com uma faca, foram confirmados pelo laudo pericial de lesão corporal no qual consta a descrição de lesões traumáticas recentes na região dorsal da mão, produzidas por ação corto-contundente, corroborado pelos testemunhos colhidos em sede policial que relataram histórico de violência física da vítima contra o réu, levadas a efeito com uso de objetos como correntes e chicotes, conforme destacado na decisão impugnada.

3. Outrossim, verifica-se que o acusado compareceu espontaneamente ao juízo processante, oportunidade em que foi citado das acusações constantes na denúncia e informou seu endereço e telefone, conforme certificado nos autos, circunstância que demonstra que o recorrido não tem intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou causar qualquer prejuízo à instrução criminal, de maneira que, inexistindo demonstração do
periculum libertatis
, deve ser mantida a decisão que indeferiu a prisão cautelar, conforme entendimento jurisprudencial nesse sentido (TJRS, RESE n. 0381621-43.2017.8.21.7000).

4. Sob outro ângulo, constata-se o transcurso de significativo lapso temporal desde a data da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva e fixou medidas cautelares diversas do cárcere, circunstância que evidencia a desnecessidade da medida, notadamente por inexistir notícia nos autos de que houve descumprimento das obrigações impostas.

5. Destarte, não havendo elementos que sinalizem receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema, conforme disposto no art. 311, § 2º, do CPP, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu, de forma fundamentada, o pleito de decretação da prisão preventiva do recorrido, ressalvada a possibilidade de imposição da medida segregacionista se sobrevierem razões que justifiquem sua aplicabilidade no curso do processo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra a decisão do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de Jaime Alves Bonneterre (ID 10153852).

O recorrente postula pela decretação da prisão preventiva do recorrido, apontando que a fuga do distrito da culpa e a ausência de comprovação do domicílio pelo acusado, em descumprimento à ordem judicial, justificam a imposição da custódia para garantir a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, aos ditames do art. 312 do CPP (ID 10153859).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da decisão recorrida, esclarecendo que o recorrido compareceu espontaneamente ao juízo para ser citado e informou seu endereço e telefone, ressaltando que possui predicados pessoais favoráveis que lhe permitem responder o processo em liberdade (ID 10153868).

Em sede de retratação a decisão foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 10153869).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13325674).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, com base no art. 581, inciso V, do CPP, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de recurso do órgão ministerial que postula a reforma da decisão que indeferiu o pleito de prisão preventiva formulado pela autoridade policial em desfavor de Jaime Alves Bonneterre, denunciado pela possível prática do crime encartado no art.121, §2º, II e III, do Código Penal (
homicídio duplamente qualificado
).

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça “a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema”, sendo certo que “o decreto preventivo deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos contemporâneos que evidenciem o
periculum libertatis
do acusado” (
AgRg no HC n. 647.924/MG
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Outrossim, a jurisprudência das Cortes Estaduais de Justiça perfilha o entendimento de que, nos crimes de homicídio, havendo indícios de que o acusado cometeu o delito sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, impossível a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 314 do CPP (vide TJRS,
HC n. 0067098-94.2020.8.21.7000
, relatora Desa. Viviane de Faria Miranda), entendimento do qual não divergiu o juízo singular ao indeferir o pedido de prisão preventiva do recorrido sob o fundamento de não estarem presentes as causas ensejadoras da custódia cautelar, conforme assentado na decisão impugnada. Confira-se:

“[...] Não se pode olvidar que a prisão de qualquer cidadão antes do trânsito em julgado de sentença condenatória constitui providência absolutamente excepcional, de aplicação recomendada nas estritas hipóteses reguladas em Lei. Isso significa dizer que a prática dos atos no processo penal, incluindo aqueles que impliquem em restrição cautelar da liberdade do acusado, deve sempre se nortear pela máxima constitucional da presunção de inocência.

Infere-se do nosso atual ordenamento jurídico, notadamente dos arts. 321, 324, IV e § único do art. 310, todos do CPP, que toda prisão processual se reveste de indisfarçável caráter cautelar, e sua necessidade descansa numa dessas circunstâncias: preservação da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal e finalmente, garantia da execução da pena, sendo estas a base primordial de toda e qualquer prisão cautelar.

O decreto de prisão preventiva é uma medida cautelar que constitui na privação de liberdade do acusado, podendo ser decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança.

O art. 314 do CPP dispõe que “A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.”

No caso dos autos, em que pese a gravidade dos fatos, há significativa possibilidade do representado ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23 do CP, pois as testemunhas ouvidas em sede policial relataram histórico de violência física da vítima contra o réu, violências estas levadas a efeitos com uso de objetos tais como correntes e chicotes.
[...]

Não pode ser olvidado que a versão apresentada pelo réu encontra ressonância nesse histórico de agressões da vítima apontado pelas testemunhas e ainda no laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos, do qual se verifica que o acusado sofreu uma lesão em sua mão, produzida por objeto perfurocortante. Assim, existe possibilidade de realmente ter existido injusta agressão por parte da vítima, o que será melhor apurado em sede de ação penal.
Some-se a isso o fato de não haver testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do crime, bem como inexistir laudo cadavérico apontando a quantidade de golpes na vítima, locais das lesões, o que dificulta a avaliação acerca do dolo e demais componentes do delito.

É dizer: é nítido caso de aplicação do direito fundamental à presunção de inocência, valendo ainda a máxima do
in dubio pro reo.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de Prisão Preventiva em desfavor do acusado JAIME ALVES BONATERRE, por entender não estar

presentes as causas ensejadoras para sua custódia cautelar. Contudo, como medida cautelar a ser seguida pelo acusado, determino:

1. Juntar comprovante de residência, no prazo de 05 dias, após sua liberdade

2. Manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo.

3. Monitoramento eletrônico.

4. Dever de recolher-se à residência de 20 horas às 6 horas do dia seguinte. [...]” (ID 10153852, grifo nosso).

Nesse espeque, os elementos probatórios existentes nos autos apontam para a possível prática do delito em contexto de legítima defesa, sobretudo porque a versão do acusado na fase inquisitorial de que teria reagido às agressões da vítima que tentava atingi-lo com uma faca (ID 10153843, pág. 3-6), foram confirmados pelo laudo pericial de lesão corporal no qual consta a descrição de “lesões traumáticas recentes, como lesão corto-contusa, linear, suturada, medindo 3,0 cm, localizada na região dorsal da mão, mais precisamente entre o 1º e 2º quirodáctilos esquerdos; lesão corto-contusa, linear, em processo de cicatrização, medindo 3,0 cm, localizada na região posterior do 2º quirodáctilo direito”, produzidas por ação corto-contundente (ID 10153848 - Pág. 3-4). Ademais, as testemunhas ouvidas em sede policial relataram histórico de violência física da vítima contra o réu, levadas a efeito com uso de objetos como correntes e chicotes (ID 10153841 – pág. 5, 10153842 – pág. 2 e ID 10153843 – pág. 1), conforme destacado na decisão impugnada.

Por outro lado, verifica-se que o acusado compareceu espontaneamente ao juízo processante, oportunidade em que foi citado das acusações constantes na denúncia e informou seu endereço e telefone, conforme certificado nos autos (ID 10153861, pág. 4-5), circunstância que demonstra que o recorrido não tem intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou causar qualquer prejuízo à instrução criminal, de maneira que, inexistindo demonstração do
periculum libertatis
, deve ser mantida a decisão que indeferiu a prisão cautelar, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (vide TJRS,
RESE n.
0381621-43.2017.8.21.7000
, relatora Desa. Rosaura Marques Borba, DJe de 15/6/2018).

Neste particular, dou relevância ao entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar", de modo que o expressivo lapso temporal entre a data dos fatos e a determinação da segregação cautelar, sem indicação de fatos novos, evidencia a ausência de urgência da prisão preventiva (
HC n. 610.493/DF
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro). No mesmo sentido: TJMG,
RESE n. 0599571-11.2019.8.13.0024
,

relator Des. Glauco Fernandes).

Na espécie, constata-se o transcurso de significativo lapso temporal desde a data da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva e fixou medidas cautelares diversas do cárcere (ID 10153852), circunstância que, na linha da diretriz jurisprudencial acima referenciada, evidencia a desnecessidade da medida, notadamente por inexistir notícia de que houve descumprimento das obrigações impostas.

Destarte, não havendo elementos que sinalizem receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema, conforme disposto no art. 311, § 2º, do CPP, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu, de forma fundamentada, o pleito de decretação da prisão preventiva do recorrido, ressalvada a possibilidade de imposição da medida segregacionista se sobrevierem razões que justifiquem sua aplicabilidade no curso do processo.

Diante do exposto,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/08/2024